Tribunal: STF
Processo: ARE 958044
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST) AOS SERVIDORES APOSENTADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL VÁLIDA E QUE NÃO OFENDE O ART. 37, XV, DA CF/88. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência, a fim de reconhecer aos servidores inativos e pensionistas beneficiados pela regra da paridade o direito à extensão da GDPST, enquanto esta for dotada de caráter genérico.



    2.  É firme o entendimento desta Corte de que o direito de extensão aos inativos e pensionista da vantagem não ocorre ad aeternum, uma vez que é válida a limitação temporal com a efetiva ocorrência da primeira avaliação de desempenho dos servidores ativos, momento em que a gratificação deixa de possuir caráter genérico. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.